Tribunal: TJDFT
Processo: 0703684-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0703684-51.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: LUNE PROJETOS ESPECIAIS EM TELECOM COM E INDUSTRIA LTDA, LUZIA AUGUSTA NICOLAI, MICHELLE APARECIDA NICOLAI, ANDERSON NICOLAI, CRISTIANO NICOLAI, ALEXSANDRO NICOLAI AGRAVADO: FRANCISCO ARAUJO COSTA JUNIOR, RICARDO HENRIQUE ARAUJO PINHEIRO, GABRIEL HADDAD TEIXEIRA, STEPHANIE FERNANDES DE ARAUJO COSTA DECISÃO O i. Advogado dos agravados-exequentes, Dr. Guilherme Carvalho e Sousa, OAB/DF n° 30.628, noticia a renúncia aos poderes que lhe foram substabelecidos e pede a sua exclusão dos cadastros do presente processo (id. 33598840). Defiro o pedido. Desnecessária a comunicação da renúncia aos agravados-exequentes, pois continuam patrocinados pelos demais Advogados, art. 112, § 2o, do CPC. À Secretaria, para cumprimento. Após, dê-se prosseguimento à tramitação do recurso. Brasília - DF, 18 de março de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora